Tribunal: TJBA
Processo: 8043148-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043148-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WALLACE REIS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 288, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE DESDE O DIA 12/01/2024. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO). DIFICULDADE PARA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS. JUÍZO A QUO QUE ADOTOU TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILGEAL NÃO CONFIGURADO. Da análise dos autos e do sistema de automação deste Sodalício, verifica-se que a ação penal tramita regularmente, não podendo se imputar ao órgão jurisdicional impetrado desídia na sua condução. Com efeito, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o processo tramita regularmente e o MM. Juízo a quo está empreendendo todas as medidas necessárias para o regular prosseguimento do feito. Contudo, em virtude da pluralidade de réus e da dificuldade de localização de todos para efetivação da citação, ato indispensável para consagração do devido processo legal, a audiência de instrução ainda não foi designada. Ademais, com a finalidade de empregar celeridade ao feito, foi determinada a citação editalícia do corréu Jean Clebson Alves da Silva, de modo que o MM. Juízo a quo está aguardando o transcurso do prazo do edital para deliberar a respeito do desmembramento do feito. Desse modo, indefiro o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043148-70.2024.8.05.0000, figurando, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Pacientes, WALLACE REIS DOS SANTOS e DAVID JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS, e, como Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.